Tribunal: TJDFT
Processo: 0732086-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. II, DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, não há identidade entre as partes e os fatos que fundamentam os pedidos de ambas as demandas, as quais, em última análise, não correspondem às pretensões vertidas nas iniciais de ambas as ações, uma delas já extinta sem resolução de mérito, não havendo que se falar em critério de competência funcional do Juízo, restando inaplicável à espécie o disposto no art. 55, “caput” c/c art. 286, inc. II, ambos do CPC.
2. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo suscitado.